Tribunal: TJDFT
Processo: 0706874-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706874-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL e SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, contra acórdão de ID – 30242944. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 30564025. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 11 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator